Tribunal: TJSP
Processo: 1516378-54.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-24
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – MATERIALIDADE – auto de exibição e exame químico toxicológico que comprovam que o material apreendido era entorpecente.
TRÁFICO DE DROGAS – AUTORIA – réu que confessou a prática do crime – depoimento policial uníssono indicando a apreensão de droga em poder do apelante – validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando efetuado de modo a

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – MATERIALIDADE – auto de exibição e exame químico toxicológico que comprovam que o material apreendido era entorpecente.
TRÁFICO DE DROGAS – AUTORIA – réu que confessou a prática do crime – depoimento policial uníssono indicando a apreensão de droga em poder do apelante – validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando efetuado de modo a justificar eventual abuso por parte da autoridade.
CAPITULAÇÃO COMO TRÁFICO – provas de que a droga se destinava ao tráfico – quantidade incomum com a figura do usuário – dinheiro – local conhecido como ponto de venda de drogas – confissão do acusado.
PENAS – primeira fase – natureza e quantidade – pena fixada no mínimo – mantença, ausente recurso ministerial – segunda fase – confissão e calamidade pública – terceira fase – impossibilidade de aplicação do redutor – mantida pena.
REGIME – fechado – mantença – impossibilidade de fixação de regime menos gravoso – improvimento ao recurso.